Tribunal: TJSP
Processo: 1000929-78.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Compra e venda de unidade imobiliária Regime de "construção por administração" ou "por preço de custo" – Preliminar de nulidade da r. sentença por violação do princípio da identidade física do juiz e pela ausência de motivação adequada. Rejeição. A prolação da sentença por Juiz de Direito distinto, por conta da impossibilidade de julgamento pelo Juiz que instruiu o processo, não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Compra e venda de unidade imobiliária Regime de "construção por administração" ou "por preço de custo" – Preliminar de nulidade da r. sentença por violação do princípio da identidade física do juiz e pela ausência de motivação adequada. Rejeição. A prolação da sentença por Juiz de Direito distinto, por conta da impossibilidade de julgamento pelo Juiz que instruiu o processo, não macula o feito de nulidade, ante o caráter relativo do princípio da identidade física do juiz. Fundamentação da r. sentença adequada, pois, embora desfavorável às recorrentes, a r. sentença enfrentou as teses controvertidas, tendo o magistrado de primeiro grau enfrentado as questões necessárias para decidir pelo improvimento dos pedidos formulados na petição inicial. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois incide as regras estabelecidas na Lei no 4.591/64, inexistindo relação de consumo. Mérito. Alegação das adquirentes de superfaturamento da obra, requerendo a devolução dos valores pagos a maior, além de indenização por lucros cessantes e por danos morais. Sentença de improcedência, e de procedência da reconvenção ofertada, com condenação das autoras-reconvindas ao pagamento de R$17.500,00, relativos à integral quitação do preço. Insurgência das adquirentes. Regime de "construção por administração" ou "por preço de custo" que envolve a fixação de um valor inicial da unidade imobiliária, cabendo aos condôminos, no curso da obra, arcar com o pagamento do rateio das despesas que vierem a ser realizadas. Prestações que, por isso, são variáveis. Art. 58 e seguintes da Lei no 4.591/64. Gestão da obra realizada por comissão de condôminos, o que barateia o custo do empreendimento, já que não há cobrança de lucro por construtora ou incorporadora. Perícia técnica realizada nos autos acompanhada de prova da efetiva destinação do material e/ou serviço para a construção. Lucros cessantes inexistentes. Alegação das apelantes de que sofreram danos morais, diante de comentários ofensivos proferidos pelo apelado, na qualidade de incorporador, na presença de outros condôminos, além de imputar o atraso das obras ao inadimplemento de algumas das prestações por elas devidas. Prova oral produzida que não demonstraram o alegado dano moral. RECURSO DESPROVIDO.